Tribunal: TJMT
Processo: 1001991-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001991-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVANTE), ARTHUR HENRIQUE EUBANK - CPF: 049.727.931-20 (AGRAVADO), SILVIA DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REALIZAÇÃO DE REPAROS EM IMÓVEL – DEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que defere a medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Capital, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1051559-72.2020.811.0041,
deferiu
a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado, para determinar que as recorrentes realizem os reparos necessários no apartamento do Agravado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia injustificado, limitado em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, as Agravantes alegam, em síntese, que:

- o Agravado não se mostra legítimo a compor o polo ativo da presenta demanda, pois a unidade 310-K do Empreendimento Parque Chapada Diamantina foi vendido e entregue ao Senhor VENÂNCIO HENRIQUE EUBANK NETO e não à parte Agravada;

- há perda do direito autoral de reclamar sobre eventuais vícios construtivos no imóvel adquirido, tendo em vista tal direito ter sido fulminado pela decadência, pois, quando do recebimento do imóvel, ocorrido em 20/10/2015, o Agravado teve oportunidade, com a realização da vistoria e assinatura do termo de entrega, reclamar sobre as condições do bem;

- o Agravado tinha conhecimento da existência vícios (infiltração) desde junho de 2020, e se manteve inerte até outubro de 2020, momento da distribuição do processo de origem;

- que a responsabilidade sobre os vícios da unidade, são decorrentes da falta de manutenção e cuidado pelo proprietário, que por sua vez é o responsável pelo imóvel, após a sua entrega, conforme dispõe o Manual do proprietário, entregue aos condôminos, na ocasião da entrega das chaves;

- a concessão de medida antecipada no caso em apreço, se embasou tão somente em prova unilateral, sendo, portanto, temerária e totalmente questionável;

- que, antes da entrega do imóvel, profissionais qualificados efetuam uma cautelosa revisão, por meio da qual todas as unidades são previamente vistoriadas, sendo posteriormente a revisão também realizada pelos seus respectivos adquirentes, sendo certo que, qualquer imperfeição ou supressão detectada, é imediatamente corrigida e reparada pelas Construtoras antes da entrega definitiva do bem.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim reformar a decisão interlocutória, bem como, para que seja minorada a multa arbitrada pelo d. juízo de primeiro grau, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

Contrarrazões no Id. 80275491. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A Agravante entende que o Agravado não possui legitimidade ativa, porque o imóvel (unidade autônoma 310-K do Empreendimento Parque Chapada Diamantina, localizado na cidade de Cuiabá) foi vendido a Venâncio Eubank Neto.

No entanto, este argumento não deve prosperar, visto que, o Agravado é herdeiro legítimo do Sr. Venâncio Eubank Neto, conforme documentos pessoais já anexados aos autos a comprovarem esta filiação, cujo óbito ocorreu em 25/11/2015.

Ademais, imperioso observar que o art. 1.784 do Código Civil, observa que a totalidade da herança é transmitida aos herdeiros quando ocorre a morte do proprietário. Por conseguinte, homologada a partilha, desaparece a indivisibilidade da herança e o herdeiro recebe a sua parte ideal, passando a figurar como coproprietário de fração ideal do condomínio instituído sobre a totalidade do bem.

Assim, tendo em vista que a partilha já foi operada, juntada neste ato, o imóvel ora discutido coube ao Agravado em razão de herança legítima, conferindo-lhe a condição de proprietário, razão pela qual está presente a sua legitimidade ativa.

Quanto ao mérito propriamente dito, neste momento processual, cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de deferimento da tutela provisória de urgência. Preceitua o art. 300, o qual transcrevo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

À luz da sistemática do Código de Processo Civil, as tutelas provisórias se subdividem em tutela de evidência (hipóteses taxativas do art. 311) e em tutela de urgência. Esta última, requerida em caráter incidental ou antecedente, pode ser tanto satisfativa, visando a antecipar os efeitos da tutela definitiva, quanto cautelar, objetivando assegurar o direito ou o resultado útil do processo.

Da leitura atenta do dispositivo legal transcrito, verifica-se que para o deferimento da tutela de urgência, necessário que todos os elementos exigidos pelo citado dispositivo estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
caput
). Necessário, ainda, quando se tratar de tutela de urgência de natureza satisfativa (antecipada), que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3o).

No caso em apreço, após detida análise do instrumento, do mesmo modo que o Juízo
a quo,
constato que estão presentes os elementos exigidos pelo caput do art. 300 do CPC.

Quanto à probabilidade do direito, as provas dos autos são firmes no sentido de que os vícios passaram a ser observados pouco após a entrega das chaves ao adquirente, tendo sido prontamente comunicados à Construtora.

Isso porque, em consulta aos autos de origem, notadamente pelo laudo de vistoria técnica e as fotografias que acompanham a inicial, demonstram os defeitos nos pisos do imóvel (Id’s. 42393248, 42392868, 42392862).

Já o perigo de dano, este por sua vez também restou demonstrado, na medida em que os vícios apontados prejudicam a estrutura do imóvel, acarretando riscos à integridade física dos usuários, além de provocar a desvalorização do bem.

Partindo desta premissa, tenho que o perigo de dano está consubstanciado no risco de agravamento da situação, com a passagem do tempo e as chuvas que intensificam a situação das infiltrações, sendo urgente a realização de obras de impermeabilização para evitar o comprometimento das estruturas do imóvel.

No que tange à irreversibilidade da medida, sabe-se que a parte Ré, no caso de o julgamento ser-lhe favorável, poderá valer-se do disposto no art. 302, I, do CPC. Vejamos:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável; (...)

Ressalto que a
astreinte
encontra-se prevista no art. 536 do CPC, tendo por objetivo agir como um meio de coerção indireta, a fim de propiciar a efetividade das ordens de fazer ou de não-fazer impostas pelo poder jurisdicional, vejamos:

Art. 536 - No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

E nem se fale em sua redução, porque o valor máximo (R$ 30.000,00) só será atingido caso a recalcitrância ou impassibilidade da recorrente se mantenha, ou seja, a proporção da
astreinte
só dependerá de sua indolência e, neste momento (R$ 500,00 – por dia) se mostra condizente e proporcional com a obrigação a ser realizada, não havendo que se falar em valor excessivo ou exorbitante.

Desse modo, entendo que, em caso de desobediência, a multa arbitrada pelo Juízo
a quo
deve ser mantida.

Ademais, deve-se atentar a circunstância de que, mesmo que se considerasse impossível a concretização da obrigação, a sua conversão em perdas e danos não teria o condão de afastar a aplicação da multa cominatória, nos termos do art. 500 do CPC, confira-se:

Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação
.

Por fim, no que pertine a dilação de prazo, como já informado pela própria recorrente, esta já está cumpriundo com a ordem judicial, de modo que, qualquer eventualidade que comprometa o seu cumprimento, tal como a exiguidade do tempo dado, deverá ser arguido e postulado no Juízo
a quo
, para que este, diante da narrativa, decida o que de direito.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021